Tribunal: TJSP
Processo: 2032803-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Cumprimento de sentença. Crédito apurado em perícia realizada em fase de liquidação por arbitramento, e homologado em decisão com trânsito em julgado. Alegação de erro material. Rejeição. Manutenção.
Recurso improvido.